Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710034-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO JOSE VIANA OTTONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR LEGISLATIVO. INCLUSÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD NA LISTA DE APROVADOS DO CERTAME. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA SEM REPERCUSSÃO RELEVANTE NA CAPACIDADE FUNCIONAL DO CANDIDATO. LEI 7.853/1999. DECRETO 3.298/1999. INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Analisando os contornos da qualificação do que se pode designar deficiência para efeitos legais, nos termos dos parâmetros fixados pela Lei 7.853/1999 que trata do apoio às pessoas deficientes, e do Decreto 3.298/1999 (alterado pelo Decreto 5.296/04), que a regulamenta, é possível definir deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (artigo 3o, inciso I, do Decreto 3.298/99). 2. A discreta alteração física da falange distal do terceiro quirodáctilo direito do autor, sem repercussão relevante em suas atividades funcionais, não o habilita a concorrer dentro das vagas destinadas a candidatos deficientes, aproximando-se do padrão da concorrência geral. Precedentes. 3. O fato de o apelante já ocupar cargo público em vaga destinada a deficiente não é motivo suficiente para que seja admitido nesse certame como tal, perpetuando eventuais equívocos cometidos por outra esfera federativa na avaliação de sua condição física como pessoa com deficiência. 4. A preocupação do autor quanto à repercussão da presente demanda sobre o cargo público que atualmente ocupa, embora justificável, foge aos limites da lide, devendo ser objeto de ação própria, no caso de eventual revisão dos atos administrativos já praticados. 5. A despeito do valor atribuído à causa, é possível notar que a pretensão do autor de ser incluído, na condição de Pessoa com Deficiência – PCD -, na lista de aprovados no Concurso Público realizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, ostenta conteúdo econômico inestimável, justificando o arbitramento dos honorários advocatícios com base no critério da equidade. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010